Tribunal: TJDFT
Processo: 0716853-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. AUTORIZAÇÃO PARA MÚLTIPLAS ATIVIDADES FORA DA SEDE DA EMPRESA EMPREGADORA E EM LUGARES INDETERMINADOS. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. Sem embargo da importância do trabalho externo na busca da ressocialização dos condenados e do ônus do Poder Público de propiciar meios de realizar a fiscalização da assiduidade do apenado, o pedido de autorização para realizar múltiplas atividades fora da sede da empresa empregadora e em diversas regiões do Distrito Federal não pode ser deferido. A situação não permite ao fiscal responsável a devida segurança ou certeza sobre a verdadeira localização do apenado ou, ainda, sobre o real exercício do trabalho atribuído, obstaculizando a correta e indispensável aferição da assiduidade e do cumprimento das normas estabelecidas.